Tribunal: TJDFT
Processo: 0014752-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0014752-22.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: IRAPUAN ALVES MOTA DESPACHO Indefiro a cota de ID 45726294, em face do disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. O réu IRAPUAN ALVES MOTA encontra-se solto, a sua defesa técnica foi devidamente intimada, acerca da sentença extintiva da punibilidade, em face do perdão judicial, e apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 31484534). Enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que oferte seu parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 15:29:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator